Tribunal: TJDFT
Processo: 0717356-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717356-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE EUGENIO SOBRINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno (ID 18165776 interposto por JOSÉ EUGÊNIO SOBRINHO (Autor) em face da decisão monocrática do Relator originário, Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira (ID 17583540), que deferiu o pedido liminar formulado no agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (Réu) contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de indenização de danos materiais, ajuizada pelo Agravante em desfavor da Instituição Financeira, decisum que: (i) rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça deferida em benefício do Autor; (ii) afastou as preliminares de ausência de interesse de agir e de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, bem como a exceção de incompetência; (iii) não acolheu a arguição de prescrição quinquenal suscitada pelo Réu; (iv) fixou os pontos controvertidos da causa; e (v) determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar se os valores vertidos à conta individual do PASEP de titularidade do Autor foram corrigidos pelos índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. O Recorrente do agravo interno, nas suas razões recursais (ID 18165776), defende a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para a causa, para tanto, argumenta que o objeto da demanda não questiona os índices de remuneração financeira fixados pelo Conselho Diretor do PASEP, “mas sim o cumprimento da obrigação do banco depositário de manter em depósito e corrigir monetariamente os valores relativos ao PASEP”. Transcreveu julgados desta Corte de Justiça em abono a sua tese. Ao final, o Agravante do agravo interno postulou a reconsideração da decisão unipessoal do Relator originário que deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento do Banco do Brasi. No mérito recursal, instou-se pelo conhecimento e provimento do agravo interno, com o fim de reformar a decisão unipessoal do Relator e determinar a regular tramitação do processo de origem. O agravo interno não foi incluído pela Secretaria da Turma na movimentação processual, em face disso, não foi oportunizado ao Banco Agravado apresentar contrarrazões ao recurso da parte Autora. O Banco do Brasil, nas razões do agravo de instrumento (ID 16897024), afirma que o seu recurso tem como fundamento o artigo 1.015, inciso IX, do CPC e foi interposto em face da decisão agravada que rejeitou as preliminares alegadas na contestação. Discorre acerca de sua aventada ilegitimidade passiva “ad causa”, ocasião em que alega que a instituição financeira agravante é mera executora, sendo os atos de gestão exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, consoante Decreto no 1.608-1995. Assim, afirma que é cabível a intervenção da União no feito como litisconsórcio passivo, na medida em que sustenta que se trata de ente que responde pelas normas e instruções expedidas por esse Conselho e pela estipulação da correção monetária incidente sobre os valores depositados no fundo, consoante assevera prever a legislação atinente à matéria e a jurisprudência atual. Tece arrazoado para que os autos sejam, por consequência, remetidos à competência da Justiça Federal, reconhecendo-se a incompetência absoluta da Justiça Comum. Argumenta que a pretensão inaugural se encontra fulminada pela prescrição, já que relata que somente até 1993 poderia ser proposta ação reclamando eventuais valores não creditados. Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que estão presentes os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a parte agravante o provimento do agravo, a fim de reformar o decisum agravado. O agravo de instrumento foi preparado (ID 16897027). O Relator originário, Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, na decisão de ID 17583540 em razão da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, delimitou o conhecimento das matérias articuladas no agravo de instrumento, tão somente, quanto à insurgência recursal relativa à não admissão da intervenção da União no feito originário, o que pressupõe a discussão sobre a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, ora Agravante. Com isso, conheceu parcialmente do agravo de instrumento e DEFIRIU o pedido liminar para sobrestar os efeitos do decisum agravado, até ulterior deliberação. O Autor/Agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 18165800), rebate as teses articuladas nas razões do recurso, pede a revogação do efeito suspensivo deferido ao recurso do Banco do Brasil S/A e o desprovimento desse recurso. Estes autos foram sobrestados pela decisão de ID 19580521, ante a determinação emanada da Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16). Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça determinou no SIRDR 71, a suspensão nacional de todos os processos em tramitação que houvesse discussão sobre a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo das demandas pertinentes à falha na prestação do serviço de conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques. O assunto foi submetido ao julgamento de recursos repetitivos nominado de TEMA 1150, sendo considerados paradigmas os REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF. Em 13/09/2023, a Corte Superior julgou em definitivo o Tema 1150 e os autos retornaram em conclusão para julgamento. Os autos foram redistribuídos a este Relator em razão do Relator originário não mais compor a 3a Turma Cível. DECIDO. JULGAMENTO CONJUNTO DE AMBOS OS RECURSOS Considerando a existência de identidade das matérias discutidas em ambos os recursos e o exercício do contraditório e da ampla defesa, em homenagem a celeridade processual, proceder-se-á julgamento conjunto do agravo interno do Autor e do agravo de instrumento do Banco do Brasil. Tendo em vista a maior abrangência das matérias veiculadas no agravo de instrumento, este recurso será examinado em primeiro lugar, uma vez que seu conteúdo compreende toda a extensão dos assuntos versados no agravo interno. Não obstante a irresignação do Agravante, nota-se que o presente agravo de instrumento deve ser desprovido de plano, por decisão monocrática do Relator, pelas razões a seguir declinadas. O art. 932, inc. IV, alíneas “b” e “c”, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de negar provimento ao recurso que contrariar ‘acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos e entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”. Posto isso, é de se destacar que o Relator originário, Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, na decisão de ID 17583540 em razão da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, delimitou o conhecimento das matérias articuladas no agravo de instrumento, tão somente, quanto à insurgência recursal relativa a não admissão da intervenção da União no feito originário, o que pressupõe, a discussão sobre a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, ora Agravante. Ademais, não houve insurgência das partes quanto à delimitação da matéria versada no presente recurso, assim, operou-se a preclusão sobre o alcance do recurso. Logo, o cerne recursal restringe à questão da legitimidade passiva do Réu, ora Agravante. ILEGITIMIDADE PASSIVA O presente agravo de instrumento foi submetido ao regime do incidente de resoluções repetitivas IRDR 16, no dia 26/04/2021, o aludido tema foi julgado pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça e fixado a seguinte tese: I) Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância pelo Banco do Brasil S/A dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantém contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do banco é questão de mérito, a ser enfrentada após o exercício do contraditório. II) Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União, em resguardada a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais, a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça determinou no SIRDR 71, a suspensão nacional de todos os processos cuja questão submetida a julgamento fosse a seguinte: a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. O tema referenciado foi submetido ao regime de recursos repetitivos sob o número 1.150, tendo como recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF. Em julgamento ocorrido no dia 13/09/2023, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Diante desse cenário, é de se destacar o preceituado pelo art. 1.040, inc. III, do CPC, que assim prevê: Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: [...] III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior; Por conseguinte, considerando a força vinculativa que emerge do precedente fixado pelo Superior Tribunal de Justiça por imposição legal, conforme estatui o dispositivo processual supratranscrito, o presente recurso deve ser desprovido em decisão unipessoal do Relator, na forma posta no art. 932, inc. IV, alíneas “b” e “c”, do CPC, uma vez que a Corte Superior reconheceu que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa” De maneira que, a demanda, ora examinada, subsome aos limites do precedente em referência, uma vez que se trata de ação de indenização de danos materiais visando ao ressarcimento de eventuais prejuízos decorrentes de suposta má administração e gestão pelo Banco do Brasil dos valores depositados na conta individual do PIS/PASEP de titularidade do Demandante, ora Agravado. Feito isso, cumpre registrar que as demais matérias aventadas no recurso e abarcadas pelo precedente referenciado deverão ser examinadas pelo Juízo de origem, haja vista o conhecimento parcial do recurso pelo Relator originário, que delimitou a abrangência do exame do agravo de instrumento somente quanto à ilegitimidade passiva da Instituição Financeira, haja vista o rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC. Frente a essas considerações, o agravo de instrumento deve ser desprovido por força do posicionamento fixado pela Corte Superior em sede de julgamento pela sistemática de recursos repetitivos que, reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil SA para as causas de natureza desta, ora examinada. Por via de consequência, o não provimento do recurso principal, o objeto do agravo interno se esvaziou, em sendo assim, este último recurso tornou-se prejudicado. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento do Banco do Brasil SA, por via de consequência, JULGO PREJUDICADO o agravo interno do Autor, nos termos dos art. 932, inc. III e inc. IV, alíneas “b“ e c”, art. 1.040, inc. III, ambos do CPC e art. 87, inc. XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. À SECRETARIA DA TURMA, cadastrar o agravo interno (ID 18165776) na capa dos autos para regularizar a movimentação processual. Após a preclusão desta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2023 10:45:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador